Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DESTINADAS À TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ENTRE A MATRIZ E AS FILIAIS OU ENTRE FILIAIS DA EMPRESA DEMANDANTE, QUANDO OCORRIDAS NO DISTRITO FEDERAL.
1. A respeito da cobrança de ICMS incidente sobre a saída de mercadorias originadas do estabelecimento matriz da Recorrida para as suas filiais dentro do Distrito Federal, a Lei Distrital n° 1.254/96 estabelece, em seu art. 5, I, regulamentando a competência constitucional atribuída no art. 155, II, da CF, que o fato gerador do tributo ocorrerá com a saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro do mesmo titular.
2. A melhor interpretação do dispositivo em consonância com a regra matriz de incidência tributária constitucionalmente fixada é a de que a hipótese de incidência do ICMS, salvo quando atrelada à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, demanda a efetiva circulação de mercadoria, o que só ocorre quando esta sai da titularidade de uma pessoa para outra.
3. De fato, somente há que se falar em circulação de mercadoria quando há o efetivo ato de mercancia, com finalidade de lucro e transferência de titularidade.
4. Neste aspecto, não há que se reconhecer a incidência do imposto sobre a mera saída ou circulação física de mercadoria entre matriz e filiais, porquanto não configura o ato de mercancia, daí a jurisprudência se firmar no sentido de que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” (Súmula 166, Primeira Seção, julgado em 14/08/1996, DJ 23/08/1996, p. 29382)
5. Recurso conhecido e desprovido.